Tribunal: TJDFT
Processo: 0741387-13.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 485, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. AUSÊNCIA.
1. A ação de busca e apreensão é um meio processual conferido ao credor fiduciário para retomar o bem dado em garantia quando comprovadamente inadimplente o devedor, estando regida, no caso dos autos, pelo Decreto-Lei n. o 911/69.
2. O fato de o bem objeto da ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei n.o 911/69 estar registrado em nome de terceira pessoa estranha à lide, representa óbice ao prosseguimento do feito, cabendo sua extinção, sem julgamento do mérito.
3. É inviável o processamento da ação de busca e apreensão, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do feito, quando a documentação do veículo objeto da ação está em nome de terceiro estranho à lide, porquanto os eventuais efeitos de uma sentença de procedência teriam o potencial para atingir aquele terceiro que não participou da relação jurídico-processual.
4. Recurso conhecido e desprovido.